Tribunal: STF
Processo: HC 133986
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Inadmissibilidade da utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade’ (HC 99.601-AgR, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Hipótese em que a parte impetrante não comprovou, minimamente, a suposta irregularidade na intimação da defesa, o que impossibilita até mesmo eventual concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.